Tribunal: TJDFT
Processo: 0002648-92.2016.8.07.0010
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0002648-92.2016.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: RESTAURANTE CANTINA DA PEDRA LTDA - ME, MARIA DO SOCORRO DA COSTA PEREIRA, MARIA DE FATIMA RODRIGUES DA COSTA OLIVEIRA, WELINTON RODRIGUES DE OLIVEIRA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE Recebo a apelação cível interposta por BANCO BRADESCO S.A. (ID no 15525117) em face da sentença de ID no 15525113, tendo em vista que se encontram presentes os requisitos (intrínsecos e extrínsecos) de admissibilidade. E o faço no efeito legal (art. 1.012, caput, do NCPC). Preparo do recurso demonstrado (ID no 15525118). Contrarrazões no ID no 15525128. Publique-se. Intime-se. Com o advento da preclusão, retornem-me conclusos. Brasília, 24 de abril de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator